Tribunal: TJMT
Processo: 1009904-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009904-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), ABEL DOVAL CARAMES - CPF: 953.607.948-87 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ATÉ 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em exceção de pré-executividade, em execução fiscal, para liberação de valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. O agravante sustenta que os valores penhorados têm origem em benefícios previdenciários, possuindo natureza alimentar, e que aderiu a parcelamento administrativo do débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora de valores originados exclusivamente de aposentadoria e pensão por morte, de caráter alimentar, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os proventos de aposentadoria e pensão possuem caráter alimentar e são protegidos pela regra da impenhorabilidade, salvo as exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC.

4. No caso concreto, os valores bloqueados correspondem a benefícios previdenciários e não ultrapassam o limite de 50 salários mínimos.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a impossibilidade de penhora de valores de natureza alimentar, salvo para fins de prestação alimentícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido para ratificar a tutela de urgência e determinar a liberação dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD ao agravante.

Tese de julgamento: "Valores provenientes de aposentadoria e pensão por morte são impenhoráveis quando não ultrapassarem o limite de 50 salários mínimos e a dívida cobrada não for de natureza alimentar".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1932231/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 09.05.2022

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abel Doval Carames contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em exceção de pré-executividade, apresentada na execução fiscal n.o 1001185-35.2022.8.11.0024, cujo objetivo era a liberação de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, supostamente de natureza alimentar.

Nas razões do recurso, o Agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados são provenientes exclusivamente de sua aposentadoria pelo INSS, possuindo, portanto, caráter alimentar, razão pela qual seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Sustenta, ainda, que a manutenção da penhora compromete sua subsistência, considerando sua condição de idoso, suas comorbidades e a necessidade de medicamentos controlados. Além disso, afirma que, após o bloqueio, aderiu a parcelamento administrativo do débito tributário, o que ensejaria a suspensão da execução, conforme disposto no art. 151, VI, do CTN.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para liberar os valores penhorados, reconhecendo a ilegalidade da constrição.

A tutela de urgência recursal foi deferida, ocasião em que foi determinada a restituição dos valores bloqueados ao Agravante. (Id.

209988687)

O prazo do Agravado transcorreu sem qualquer manifestação. (Id. 218102155)

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível.

O Agravante formulou pedido de justiça gratuita, que, até o presente momento, não foi analisado. Presume-se verdadeira a condição de hipossuficiência declarada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Assim,
defiro a gratuidade
requerida pelo Agravante.

Presentes os requisitos, conheço do recurso e passo ao julgamento do mérito.

A questão controvertida neste Agravo de Instrumento diz respeito à possibilidade de bloqueio de valores decorrentes de pensão ou aposentadoria em sede de execução fiscal.

A questão é singela e não demanda maiores digressões. De acordo com o inciso IV, do art. 833, do CPC, os proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios, dentre outros, são impenhoráveis.

O Agravante juntou aos autos o extrato da conta bancária objeto do bloqueio judicial, do qual se verifica que os valores recebidos têm origem em benefícios pagos pelo INSS (Id. 209789174). Ressalto, ainda, que as movimentações financeiras constantes no documento são compatíveis com os valores desses benefícios, o que permite concluir que, na conta bancária em questão, transitam exclusivamente quantias oriundas de aposentadoria e pensão por morte, conforme demonstram os documentos anexados (Id. 209789176).

A jurisprudência tem consolidado entendimento quanto à impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e pensão que não excedam a 50 (cinquenta) salários mínimos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.
2. Na hipótese, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1932231 DF 2021/0107161-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022) (
destaquei
)

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E A QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORÁVEIS (ARTIGO 833, IV E X DO CPC)
– PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE SE OBSTAR A SOBREVIVÊNCIA E A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, entre outros.

Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda.

O STJ entende que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria [...] poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

(N.U 1011063-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

Considerando que os valores bloqueados correspondem à aposentadoria e à pensão por morte recebidas pelo Agravante e que, somados, estão muito aquém de cinquenta (50) salários mínimos, conclui-se que o recurso deve ser provido. Assim, a tutela de urgência recursal deve ser ratificada para reformar a decisão agravada e determinar a liberação, em favor do Agravante, dos valores que foram objeto de penhora pelo sistema SISBAJUD.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para ratificar a tutela de urgência recursal (Id. 209988687) e reformar a decisão agravada,
determinando
a liberação dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD em favor do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024